Tribunal: TJMT
Processo: 1006631-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL no 1006631-62.2020.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Agravado : EDIFÍCIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE
Número do Protocolo : 1006631-62.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. contra a r. decisão que, por entender preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, deferiu pedido de antecipação da pretensão deduzida pelo EDIFÍCIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006631-62.2020.8.11.0000, interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “Reparação de Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1008692-64.2020.8.11.0041), para ordenar à Helbor Empreendimentos que “proceda de imediato o serviço de reparo de todos os pisos, e ou outros revestimentos, grelhas de águas fluviais, que compõe a área térrea do estacionamento (fundos) e áreas térreas de passagem externas de pessoas e veículos (frente e fundos), tudo conforme laudo do expert anexo, com início das obras em 05 (cinco) dias”, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada ao triplo do orçamento da obra (cf. doc. Num. 37071955 - Pág. 1/3).
A recorrente afirma a ausência de probabilidade do direito alegado pela parte autora, ora agravada, enfatizando que a pretensão de reparação de danos se funda na suposta falha na prestação dos serviços pela Construtora Helbor Empreendimentos, bem como na má qualidade dos materiais por ela empregados na execução das áreas térrea do estacionamento aos fundos do edifício, e das térreas de passagem externas de pessoas e veículos (frente e fundos), mas consta claramente dos autos que, nas palavras da recorrente, “o edifício foi entregue em 03/12/2015 (e) os problemas (...) só vieram a ser (...) reclamados em 08/11/2019”, o que, por si só, já infirma a tese de falha de prestação de serviços e má qualidade dos materiais utilizados para construção da obra.
Pontua que “a única prova apresentada (pelo autor é um laudo) vistoria técnica unilateralmente elaborada por profissional por ele contratada”, onde não se faz qualquer menção à qual seria o equívoco de execução da (Construtora), e nem que houve “coleta e testes dos materiais empregados nos locais vistoriados”; diz que, na verdade, referido laudo sequer “considerou a falta de manutenção preventiva por parte do condomínio autor durante os cinco anos de utilização do espaço”, este que, aliás, ao contrário do alegado, continua, sim, sendo livremente utilizado, o que também infirma a tese de urgência na realização de reparos.
Aduz, ainda, que contratou perito para realização de novo laudo pericial na obra, e a conclusão é de que “os problemas não possuem correlação com falhas de execução ou má qualidade dos materiais, mas sim com equívocos de manutenção preventiva por parte do condomínio”, como, por exemplo, o fato de que “a deterioração acentuada dos rejuntes ocorreu em virtude de produtos químicos utilizados para limpeza do piso e utilização de lavadora de alta pressão”.
Enfatizando, por fim, que “o cumprimento da medida nessa fase de cognição sumária resultará na impossibilidade da realização de perícia técnica judicial em momento posterior, o que resulta no risco da irreversibilidade da medida, já que depois de retirado o pavimento e colocado outro, uma perícia restará prejudicada”, pede reconsideração da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso, mantendo-se, por ora, a conclusão estabelecida em Primeiro Grau de que “não há nos autos demonstração de que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado útil do processo” (cf. doc. Num. 41219981 - Pág. 1/26).
É a suma.
D E C I D O
Sem muitas delongas, relembro que a r. decisão agravada teve como fundamento o já decidido nos autos do RAI no 1018129-37.2017.8.11.0041, interposto pela aqui agravante contra decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela para a mesma finalidade, formulado pelo Edifício/autor em ação igualmente denominada de “Reparação de Danos Materiais e Morais”, tendo o ato judicial ora recorrido assentado que “não há dúvida sobre a existência de vícios de construção, porque igualmente demonstrada por laudo técnico elaborado por engenheiro civil, inclusive com exibição de fotografias das áreas de acúmulo de água, e não há dúvida, também, da responsabilidade da ré/agravada Helbor Empreendimentos pela existência destes vícios”.
Sucede, porém, que, agora, aportou aos autos documento que contrapõe diametralmente esta conclusão estabelecida igualmente em juízo de cognição sumária e com base em conjunto probatório não submetido ao contraditório, ou seja, produzido unilateralmente.
A decisão ora agravada também admitiu a existência de “perigo real de acidentes na localidade, sejam pessoais, com veículos no estacionamento do subsolo, ou, ainda, com o maquinário localizado naquele andar subterrâneo”, mas, como se extrai dos documentos apresentados no Agravo Interno, esse possível risco vem sendo ignorado pelo próprio autor, que continua utilizando livremente a área, o que robustece a assertiva de que a alegação de perigo da demora representa simples exercício retórico não condizente com a realidade fática.
Assim, tendo sido aparentemente infirmados os fundamentos que levaram à conclusão de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, admito que, realmente, a melhor medida a ser adotada neste momento de albor processual recursal é a manutenção da conclusão estabelecida pelo Juízo de Primeiro Grau.
Pelo exposto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão a que se refere o doc. Num. 37071955 - Pág. 1/3, ACOLHO o pedido de reconsideração para INDEFERIR o pedido de antecipação da pretensão deduzida no RAI no 1006631-62.2020.8.11.0000, mantendo, por ora, os efeitos da decisão indeferitória do pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se ao MM. Juiz de Primeiro Grau, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator